Tribunal: TJDFT
Processo: 0771151-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0771151-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO MICHEL DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Converto o julgamento em diligência. A questão debatida nos autos exige a análise da titularidade dos veículos, sendo que a parte autora informa que ajuizou ação no TJGO em face do Detran/GO pleiteando, entre outros pedidos, o reconhecimento da suposta fraude na transferência da titularidade dos veículos para o seu nome. Assim, intime-se a parte autora para que informe o atual andamento daquele processo (5779312-74.2024.8.09.0051), bem como se já foi proferida sentença/acórdão, juntando aos autos eventuais cópias daquelas decisões. Prazo: 5 dias. I. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator